Tribunal: CVM
Processo: RJ-2009-03792
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2009/3792

Acusados: Antenor Gomes de Barros Leal Filho
Amaro Santana Leite
Carlos Wiethaeuper
Erni Wiethaeuper
Maria Teresa Cengiarotti Variola
Moacir Jerônimo dos Santos Júnior
Sérgio Chesini

Ementa: Não refazimento e não republicação das DF/05. Multa.

Descumprimento do dever de fiscalizar – infração ao art. 142, III e V, da Lei No 6.404/76.
Advertência.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1 - Aplicar aos acusados Amaro Santana Leite, Antenor Gomes de Barros Leal Filho,
Moacir Jerônimo dos Santos Júnior e Sérgio Chesini a penalidade de multa pecuniária individual no valor
de R$ 30.000,00 por, na qualidade de diretores da Predileto Alimentos S/A, não providenciarem
tempestivamente o refazimento e a republicação das DFs/05, em infração aos artigos 176 e 177, § 3o, da
Lei No 6.404/76; e

2 – Aplicar aos acusados Carlos Wiethaeuper, Erni Wiethaeuper e Maria Teresa Cengiarotti
Variola a penalidade de advertência, por, na qualidade de conselheiros da companhia, descumprirem o
dever de fiscalizar a gestão dos diretores, em infração ao art. 142, III e V, da Lei No 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.

Presente o advogado Alexandre Jamal Batista, que não fez uso da palavra.

Presente o procurador-federal Leandro Alexandrino Vinhosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram do julgamento os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Eliseu Martins, Eli
Loria, Otavio Yazbek e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu
a sessão.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2009.

1/7

Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ no 2009-3792

Acusados: Antenor Gomes de Barros Leal Filho
Amaro Santana Leite
Carlos Wiethaeuper
Erni Wiethaeuper
Maria Teresa Cengiarotti Variola
Moacir Jerônimo dos Santos Júnior
Sérgio Chesini
Assunto: Republicação de demonstrações financeiras

Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto

Relatório

1. Republicação de Demonstrações
1.1. Em 7 de agosto de 2006, a Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) determinou que a
Predileto Alimentos S.A. (“Predileto”) republicasse suas demonstrações financeiras relativas ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2005 (“DF/05”).1

1.2.
Porém, a Predileto interpôs recurso ao colegiado, com efeito suspensivo. A SEP acatou
parcialmente o recurso e submeteu os pontos ainda controvertidos ao colegiado. O colegiado indeferiu o
recurso, mantendo a posição da SEP.

1.3. A Predileto ainda apresentou um pedido de reconsideração, novamente indeferido. A decisão final
do colegiado foi comunicada à companhia no dia 26 de fevereiro de 2007. De acordo com essa decisão, a
Predileto tinha até 13 de março de 2007 para republicar suas demonstrações.

2. Descumprimento da Decisão
2/7

2.1. Posteriormente, a SEP verificou que a determinação da CVM foi descumprida, pois:
i)
as DF/05 só foram republicadas em 18 de maio de 2007, junto com as demonstrações
financeiras de 2006 (“DF/06”);2
ii) o 1o ITR/06 só foi reapresentado em 11 de julho de 2007; e
iii) o DFP/05 não foi reapresentado.

2.2. Questionados acerca do assunto, os diretores da Predileto alegaram que:
i) a reapresentação do DFP/05 tornou-se desnecessária com a entrega do formulário DFP/06,
em 22 de maio de 2007;
ii)
os ajustes determinados demandaram grande carga de trabalho do departamento de
contabilidade e dos auditores independentes, razão pela qual, mesmo com todos os esforços
envidados, os prazos não foram cumpridos; e
iii)
a situação dos demais documentos já estaria regularizada, conforme determinado na
decisão, não obstante o atraso.

3. Acusação
3.1. A SEP entendeu que os procedimentos adotados pelos diretores não atenderam a determinação
anterior da CVM e que a justificativa dada para o atraso não é válida.

3.2. Também destacou que a Predileto, desde 2004, vem sendo multada costumeiramente pelo atraso
no envio de informações periódicas.

3.3. Assim, a SEP chegou à conclusão de que os administradores da Predileto infringiram os artigos
176, 177, §3o e 142, III e IV, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

3.4. As responsabilidades foram distribuídas da maneira que segue:
i) infração aos art. 176 e 177, §3o, da Lei 6.404, de 1976, pela não republicação das DF/05:3
a. Amaro Santana Leite
b. Antenor Gomes de Barros Leal Filho
c. Moacir Jerônimo dos Santos Júnior
d. Sérgio Chesini
ii)
descumprimento do dever de fiscalizar a gestão dos diretores e manifestar-se sobre o
relatório da administração e as contas da diretoria, em infração ao art. 142, III e V, da Lei
6.404, de 1976, ao aprovar e submeter à assembléia de acionistas demonstrações
financeiras em desacordo com a legislação societária:
a. Erni Wiethaeuper – Presidente do Conselho de Administração
b. Carlos Wiethaeuper – Vice-Presidente do Conselho de Administração
c. Maria Teresa Cengiarotti Variola – Vice-Presidente do Conselho de Administração
3/7

4. Defesas
4.1. Os acusados apresentaram defesa conjunta, tendo alegado, principalmente, que:
i) não houve má-fé na atuação dos administradores, uma vez que eles estavam convictos de
que haviam cumprido as determinações do colegiado e foram surpreendidos ao receber o
ofício que afirmava o contrário;
ii) o cumprimento das determinações foi realizado de modo menos dispendioso, porém com o
mesmo efeito prático;
iii)
as exigências em relação às DF/05, com todos os ajustes, notas explicativas e ressalvas
determinadas pelos setores técnicos, foram feitas com a publicação das DF/06;
iv) pelas razões citadas no item anterior, os diretores da Predileto não violaram os preceitos
contidos nos art. 176 e 177, §3o da Lei 6.404, de 1976, e os conselheiros tampouco violaram
o disposto no artigo 142 da mesma lei;
v) a companhia tem controle acionário pouco disperso, de caráter familiar; nunca teve ações de
sua emissão negociadas em bolsa, de modo que nenhum investidor foi prejudicado ao
analisar as demonstrações financeiras emitidas pela companhia.
------------------------
1 Essa determinação integrou o Processo CVM no RJ-2005-8796.
2 A nota explicativa no 2 esclarecia que as DF/05 estavam sendo republicadas por
determinação da CVM.
3 As demonstrações financeiras deixaram de observar especificamente as regras
contidas nas Deliberações CVM nos 29, de 5 de fevereiro de 1986, e 183, de 1995.

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ no 2009-3792

Acusados: Antenor Gomes de Barros Leal Filho
Amaro Santana Leite
Carlos Wiethaeuper
Erni Wiethaeuper
Maria Teresa Cengiarotti Variola
Moacir Jerônimo dos Santos Júnior
Sérgio Chesini

Assunto: Republicação de demonstrações financeiras

4/7

Relator: Marcos Barbosa Pinto

Razões de Voto

1. Introdução
1.1. Inicialmente, saliento que não cabe rediscutir o mérito dos ajustes contábeis determinados no
Processo CVM no RJ-2005-8796. A matéria já foi devidamente debatida e esgotada pelo colegiado e os
próprios defendentes não intentaram reavivá-la neste processo.

2. Fatos Incontroversos
2.1 É incontroverso que a republicação das DF/05 deu-se fora dos moldes fixados pela CVM. Também é
incontroverso que o formulário ITR foi apresentado com atraso. Todos esses fatos são reconhecidos pelos
acusados, inclusive em suas defesas.

3. Infração
3.1

Os acusados sustentam que o formato escolhido para republicar as DF/05 não acarretou
prejuízo ao mercado, porque as demonstrações foram corrigidas, a companhia não possui ações
admitidas à negociação em bolsa de valores e tem ínfima dispersão acionária.

3.2. No meu entendimento, isso não é verdade. O mercado foi sim prejudicado, principalmente, pois a
visibilidade da republicação das DF/05 foi reduzida pela sua publicação em conjunto com as DF/06.

3.3
O conjunto de informações prestadas por companhias abertas constitui um banco de dados de
interesse público, cuja integridade é diminuída sempre que um participante deixa de enviar suas
informações ou o faz sem observar os parâmetros legais e normativos.

3.4
Não obstante, reconheço que a baixa liquidez e dispersão das ações da Predileto diminuem a
gravidade da conduta dos acusados.

3.5
Também considero como atenuante o esforço envidado pela companhia para cumprir a
determinação da CVM, ainda que parcialmente.

3.6
Por outro lado, pesa em desfavor dos acusados a declarada intenção de reduzir custos
contrariando determinação expressa desta autarquia.

4 Penalidades
4.1
Em razão de todo o exposto, acredito que os defendentes devem ser responsabilizados por
infração aos artigos 176, 177, § 3o, e 142, III e V, da Lei 6.404, de 1976.

5/7

4.2 Proponho a aplicação das seguintes penalidades:
i)
multa de R$30.000,00 a cada um dos seguintes acusados, por, na qualidade de diretores, não
providenciarem tempestivamente o refazimento e a republicação das DF/05, em infração aos
artigos 176 e 177, § 3o, da Lei 6.404, de 1976:

a Amaro Santana Leite
b. Antenor Gomes de Barros Leal Filho

c. Moacir Jerônimo dos Santos Júnior

d. Sérgio Chesini

ii) advertência a cada um dos seguintes acusados, por, na qualidade de conselheiros, descumprirem o
dever de fiscalizar a gestão dos diretores, em infração ao artigo 142, III e V, da Lei 6.404, de 1976:

a. Carlos Wiethaeuper

b. Erni Wiethaeuper

c. Maria Teresa Cengiarotti Variola

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2009.

Marcos Barbosa Pinto
Diretor Relator

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/3792 realizada no dia 15 de dezembro de 2009.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.

Eli Loria
DIRETOR
6/7

Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/3792 realizada no dia 15 de dezembro
de 2009.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.

Eliseu Martins
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ2009/3792 realizada no dia 15 de dezembro
de 2009.

Senhora presidente, eu também acompanho o voto do relator.

Otavio Yazbek
DIRETOR

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes
de Santana, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2009/3792 realizada no dia 15 de dezembro de 2009.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento,
em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação das penalidades
de multa pecuniária individual no valor de R$ 30.000,00 aos acusados Amaro Santana Leite, Antenor
Gomes de Barros Leal Filho, Moacir Jerônimo dos Santos Júnior e Sérgio Chesini e de advertência aos
acusados Carlos Wiethaeuper, Erni Wiethaeuper e Maria Teresa Cengiarotti Variola.

Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

7/7